Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-55.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800239-55.2018.8.14.0072

APELANTE: DELCIVAN MARQUES DE CASTRO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CÁLCULO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro DPVAT ajuizada por beneficiário de acidente de trânsito que resultou em fratura na perna e amputação de dois dedos da mão esquerda. Recebido administrativamente o valor de R$ 4.725,00, o autor pleiteia complementação até o limite legal de R$ 13.500,00. Sentença retificada por embargos de declaração fixou a indenização em R$ 9.450,00 (70% do teto), com abatimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de invalidez permanente parcial incompleta com repercussão intensa, o valor da indenização deve ser reduzido proporcionalmente, conforme previsto no art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial atesta invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, com repercussão intensa.
4. Aplicação da fórmula legal de proporcionalidade: 75% de 70% do valor máximo de R$ 13.500,00, resultando em R$ 7.087,50.
5. Abatido o valor já pago (R$ 4.725,00), resta devido o valor de R$ 2.362,50.
6. Correção monetária a partir do acidente (Súmula 580/STJ) e juros moratórios desde a citação (Súmula 426/STJ).
7. Reforma da sentença para ajustar o valor da indenização conforme critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para fixar a indenização securitária em R$ 7.087,50, com compensação do valor já pago administrativamente (R$ 4.725,00), restando devido o montante de R$ 2.362,50, acrescido de correção monetária e juros legais.

Tese de julgamento
: 1. Em caso de invalidez permanente parcial incompleta com repercussão intensa, a indenização do seguro DPVAT deve ser calculada proporcionalmente, aplicando-se 75% sobre o percentual previsto para o segmento corporal afetado, conforme tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º, II; CPC/2015, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ, Súmula 580; STJ, Súmula 426; TJ-RJ, APL nº 0009787-29.2016.8.19.0021; TJ-PA, APL nº 0804603-02.2019.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A.
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança do seguro DPVAT movida por
Delcivan Marques de Castro
, com condenação ao pagamento de R$4.725,00, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios e custas processuais (ID 16264079 e ID 16264088).

Na origem, o recorrido pleiteou o pagamento da diferença da indenização securitária prevista na Lei nº 6.194/74, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04/11/2015, no qual sofreu fratura na perna esquerda e amputação traumática do 4º e 5º dedos da mão esquerda, além de escoriações generalizadas (ID 16264022).

Alegou que, embora tenha recebido da seguradora o valor de R$4.725,00, faz jus à indenização integral de R$13.500,00, postulando, assim, a condenação da recorrente ao pagamento da diferença de R$8.775,00, devidamente corrigida. Requereu, ainda, a realização de perícia médica, se necessário, tal qual a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00 e o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Em contestação, a apelante, preliminarmente, suscitou a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação, a carência da ação e impugnou o BOP juntado ao caderno processual pelo apelado. No mérito, aduziu a ausência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido e as lesões que teriam gerado a alegada invalidez permanente, assim como pontuou a não apresentação de laudo médico do IML.

No mais, defendeu a constitucionalidade da tabela instituída pela MP nº 451/2008 convertida na lei nº 11.945/2009; a necessidade de proporcionalidade entre a lesão apresentada e o valor da indenização; realização de perícia médica para contrastar o valor pago administrativamente; impugnação ao pedido de indenização por danos morais e impossibilidade de aplicação do código consumerista ao caso (ID 16264036).

Proferida decisão de saneamento e organização processual (ID 16264040).

Perícia realizada e laudo pericial coligido ao caderno processual (ID 16264057).

Manifestação das partes quanto ao laudo pericial (ID 16264059 e ID 16264062).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Fundamentou-se no laudo pericial, que apurou a existência de invalidez permanente parcial decorrente de acidente automobilístico, com "perda funcional intensa de 70% da quarta e quinta falange da mão esquerda" e "amputação total de 100% da falange distal quarta e quinta falange da mão esquerda". Concluiu que o recorrido fazia jus

a 75% do valor máximo de R$13.500,00, resultando em R$10.125,00. Destacou que o valor já pago administrativamente deveria ser compensado e afastou o pedido de indenização por danos morais.

Segue excerto do ato judicial vergastado:

[...] Ora, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ). A lesão apurada na perícia, cujo percentual da perda é de 100% se enquadrada como de intensa repercussão (75%), acarretando uma indenização de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte cinco reais). Logo, a parte autora faz jus a receber indenização securitária correspondente a tal valor. A parte autora fazia jus ao recebimento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte cinco reais), tendo recebido administrativamente a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), razão pelo qual tem direito de receber o valor remanescente de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). No que diz respeito à reparação por danos morais, tenho que a pretensão deve ser afastada. [...] (ID 16264075).

A recorrente apresentou Embargos de Declaração sob o argumento de que houve contradição na sentença prolatada. Referenciou que, consoante o laudo pericial realizado, o recorrido sofreu debilidade na mão esquerda, para a qual o valor máximo indenizável, seria de 70% do valor do total do seguro (70% de 13.500,00), que resultaria no valor de R$9.450,00 (ID 16264084).

Acrescenta que o laudo pericial constatou também tratar de invalidez parcial incompleta do seguimento corporal afetado, razão pela qual deveria ocorrer redução proporcional da indenização correspondente a 75% para as perdas de repercussão intensa, como no caso em tela, ou seja, 75% de R$9.450,00, perfazendo o montante de R$7.087,50 e não R$10.125,00, como fixado em sentença. Reiterou a necessidade de subtrair deste valor o que já foi pago administrativamente, para alcançar o valor final devido de R$2.362,50. Salientou, por fim, que o valor de R$13.500,00 é o teto definido em lei, somente é aplicável para invalidez permanente total.

Em decisão aos Embargos de Declaração, o Juízo de origem retificou o valor indenizatório inicialmente fixado para R$9.450,00 (70% de 13.500,00), que subtraído o valor já pago de R$4.725,00, totaliza em R$4.725,00.

Irresignada a apelante interpôs o presente recurso. Em suas razões, reitera os argumentos expendidos nos Embargos de Declaração. Menciona que não houve comprovação de invalidez permanente total. Reforça que o recorrido sofreu debilidade na mão esquerda, para a qual o valor máximo indenizável seria de 70% do valor total do seguro (70% de 13.500,00 = 9.450,00) (ID 16264096).

Acrescenta que em razão da perícia atestar a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta do seguimento corporal afetado, deve ocorrer a redução proporcional da indenização correspondente a 75% para as perdas de repercussão intensa, como no caso dos autos, ou seja, 75% de R$9.450,00, perfazendo o montante de R$7.087,50 e não R$9.450,00 como retificado pelo Juízo
a quo
em Embargos de Declaração. Por fim, requer que o montante final devido a título de indenização seja de R$2.362,00, após a subtração do valor já pago (7.087,50 - 4.725,00).

Em contrarrazões, o recorrido destaca que a sentença é fundamentada no laudo médico pericial, que possui fé pública, pelo que deve ser mantida. Requereu a majoração dos honorários sucumbenciais (ID 16264102).

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à correta quantificação do valor indenizatório a ser pago ao recorrido, em virtude de invalidez permanente parcial ocasionada por acidente automobilístico ocorrido em 04/11/2015, evento este coberto pelo Seguro DPVAT, disciplinado pela
Lei nº 6.194/74
, com as alterações promovidas pela
Medida Provisória nº 451/2008
,
posteriormente convertida na
Lei nº 11.945/2009
.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência parcial do recorrente. O preparo foi devidamente realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito.

Na origem, a sentença, posteriormente retificada por decisão em Embargos de Declaração, reconheceu que, em consonância com o laudo médico pericial constante dos autos, houve a constatação de perda funcional intensa de 70% da quarta e quinta falange da mão esquerda, bem como amputação total (100%) da falange distal dessas mesmas falanges, o que consubstancia hipótese de
invalidez permanente parcial incompleta
, com repercussão intensa sobre o segmento corporal afetado, especificamente a mão esquerda.

O ponto central do recurso diz respeito à correta aplicação da tabela indenizatória constante do anexo da
Lei nº 6.194/74
, com a redação dada pela
Lei nº 11.945/2009
, que instituiu critérios objetivos e percentuais específicos de indenização por invalidez permanente, conforme o grau de comprometimento funcional do membro ou órgão atingido.

O art. 3º da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, confira-se:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as
indenizações
por morte,
por invalidez permanente
, total ou
parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

[...]

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifos)

O laudo pericial é categórico ao apontar
invalidez permanente parcial incompleta
, circunstância que impõe, por força de lei, a aplicação proporcional da indenização securitária. Nesse aspecto, impõe-se uma necessária distinção entre as hipóteses de invalidez total, invalidez parcial completa e invalidez parcial incompleta.

O equívoco da sentença, retificada nos aclaratórios, subsiste, todavia, quanto à correta interpretação da tabela legal e sua aplicação ao caso concreto. Isso porque o Juízo
a quo
entendeu que o recorrido faria jus a
70% do valor total de R$13.500,00
, o que perfaz o valor de R$9.450,00, a título de indenização, por se tratar de lesão referente à mão esquerda, prevista na tabela como passível de cobertura de até 70% do teto máximo da indenização.

Contudo, ao fazê-lo, incorreu em incorreção ao desconsiderar que a invalidez verificada foi
parcial incompleta
, o que, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência, demanda nova redução percentual sobre os 70% inicialmente considerados.

Na hipótese, como bem apontado pela apelante, o grau de repercussão da lesão foi classificado como
“intensa”
, e, consoante o anexo do ato normativo referido, para lesões de repercussão intensa, aplica-se
75% do percentual previsto para o segmento corporal afetado
, o qual, no caso da mão, corresponde a 70%. Assim sendo, a correta operação de cálculo deve observar a seguinte fórmula:
75% de 70% de R$13.500,00 = 0,75 x 0,70 x R$13.500,00 = R$ 7.087,50
.

O apelado, portanto, faz
jus
à indenização securitária no valor de
R$ 7.087,50
, a qual, compensando-se o valor já adimplido administrativamente pela seguradora, qual seja,
R$ 4.725,00
, resulta em um valor residual devido de
R$ 2.362,50
, e
não
os R$ 4.725,00 fixados na sentença retificadora.

É imperioso sublinhar que este entendimento encontra respaldo não apenas na letra da lei, mas em sólida jurisprudência, vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE ESTIMADA EM 70% CAUSADA PELA PERDA ANATÔMICA/FUNCIONAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Autor que pretende o recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT por ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 08/12/2013, que resultou na amputação da sua perna esquerda (infrapatelar) e sequelas de caráter permanente. 2. Produzida a prova pericial, o perito concluiu que o demandante apresenta incapacidade parcial e permanente completa estimada em 70% (setenta por cento) em razão da perda anatômica/funcional do membro inferior esquerdo. 3. Após impugnação apresentada pela ré, o perito retificou o laudo em atendimento às alterações trazidas pela lei nº. 11 .945/2009, concluindo que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente incompleta por acidente estimada em 52,5% (cinquenta e dois e meio por cento), devido à redução funcional em grau máximo (75%) do uso do membro inferior esquerdo (70%). 4. Juízo a quo que condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) referente a 70% (setenta por cento) do valor máximo do seguro DPVAT, descontado o valor pago em sede administrativa (R$ 4 .725,00). 5. Apelo da ré, pugnando pela reforma da sentença para que a condenação seja no valor total de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de acordo com o grau de invalidez permanente apurado e calculado nos exatos termos da Tabela Legal, já deduzido o pagamento realizado na esfera administrativa. 6. Assiste razão à apelante.
7. Acidente de trânsito ocorrido após a promulgação da Lei nº. 11.945/2009, que alterou o artigo 3º, da Lei nº. 6.194/74, instituindo tabela com a graduação de percentuais de perda decorrentes de cada dano corporal.
Laudo pericial que foi, inclusive, retificado neste sentido.
8. A importância a ser paga pela ré deve levar em conta a lesão identificada pelo perito, - invalidez permanente parcial incompleta em razão da redução funcional do uso do membro inferior esquerdo em 70%, devendo o cálculo ser feito da seguinte forma: 70% (grau da lesão) x (75% x 13.500,00 valor total da indenização), chegando-se a quantia final de R$ 7 .087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 9. Do valor total a que o autor faz jus, R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve ser subtraída a quantia já paga (R$ 4 .725,00, quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), o que resulta no montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
10. Sentença que deve ser reformada nos termos requeridos pela ré. 11. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00097872920168190021 202200186224, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 25/01/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023). (grifos)

No mesmo sentido:

Ementa: Direito civil. Apelação cível. Seguro DPVAT. ação de cobrança. Laudo pericial incoerente. Invalidez permanente parcial incompleta configurada. Parcial Provimento. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT, com base em laudo pericial que atestou invalidez permanente, mas respondeu aos quesitos de forma incoerente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se configurada invalidez permanente apta a ensejar na condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT. III. Razões de decidir 3. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.
In casu, considerando que o laudo pericial, apesar de incoerente, permite aferir a existência de lesão permanente parcial incompleta do membro inferior em grau intenso (75%), impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez.
Reforma da sentença que se impõe. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 3.712,50, já abatida a quantia paga administrativamente, corrigido a partir da data do acidente e acrescido de juros de mora.
Tese de julgamento: Em caso de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme previsto na Lei nº 6.194/74 e na Súmula 474 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art . 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08046030220198140051 22556286, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado). (grifos)

Outrossim, não há nos autos qualquer comprovação de que a invalidez do recorrido atinja a totalidade do segmento corporal ou que seja de natureza completa, situação que poderia ensejar o pagamento do percentual integral de 70% do teto legal. Ao contrário, o próprio laudo pericial expressamente aponta tratar-se de invalidez
parcial incompleta
, o que impede a fixação de percentual máximo.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença de primeiro grau, a fim de fixar o valor da indenização securitária devida ao recorrido no montante de R$7.087,50, com compensação do valor de R$4.725,00 já pago administrativamente, restando devido o valor remanescente de R$ 2.362,50,
o qual deverá ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante a Súmula 426 do STJ.

Em razão da sucumbência, condeno a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, por apreciação equitativa, em valor equivalente a um salário mínimo vigente (R$1.518,00), ante o irrisório proveito econômico, nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2025